Tribunal: TJMT
Processo: 1033134-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033134-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CRUZ - CPF: 083.518.309-25 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES BABORA DA CRUZ - CPF: 502.899.851-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA TRANSALTA LTDA - CNPJ: 14.947.873/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CTN E DO TEMA 324/STJ À ESFERA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA 467/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal de crédito não tributário
, fundado em multa administrativa ambiental
.

A parte recorrente sustentou a decadência do crédito não tributário, ao argumento de que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa, além de defender a aplicação, por analogia, do Tema 324 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário oriundo de multa administrativa ambiental aplicada por órgão estadual está sujeito ao prazo decadencial quinquenal previsto na Lei n.o 9.873/1999, por aplicação analógica do Tema Repetitivo n.o 324/STJ firmado para o âmbito federal.

III. Razões de decidir

3.
A multa administrativa ambiental tem natureza de crédito público não tributário, pois decorre do exercício do poder de polícia, o que afasta a incidência dos
arts
. 173 e 174 do CTN.

4.
A Lei no 9.873/1999 regula a ação punitiva da Administração Pública Federal e não se estende automaticamente aos Estados e Municípios. Ausente legislação estadual específica sobre prazo decadencial para constituição do crédito sancionatório, não há fundamento jurídico para reconhecer a decadência pretendida.

5.
O prazo aplicável é o prescricional para a pretensão executória, regido pelo Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial, conforme a Súmula 467 do STJ, coincide com o encerramento do processo administrativo.

6.
Constituído definitivamente o crédito com a inscrição em dívida ativa e ajuizada a execução fiscal em período inferior ao quinquênio legal, não se verifica prescrição.

7.
A alegação de paralisação injustificada do procedimento administrativo não pode ser acolhida sem prova documental mínima, ônus que incumbia à parte executada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O crédito decorrente de multa administrativa ambiental possui natureza não tributária e não se submete aos
arts
. 173 e 174 do CTN. 2. A Lei n
.
o 9.873/1999 e o Tema
n.o
324 do STJ não se aplicam automaticamente aos Estados e Municípios. 3. Na ausência de lei estadual específica sobre decadência, a pretensão executória da multa administrativa ambiental submete-se ao prazo quinquenal contado do término do processo administrativo, nos termos do Decreto n
.
o 20.910/1932 e da Súmula
n.o
467 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37,
caput
; CTN,
arts
. 173 e 174; Lei n.o 9.873/1999, art. 1.o; Decreto n.o 20.910/1932; Lei n.o 6.830/1980, art. 41; CPC, art. 1.021, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n.o 467/STJ; Súmula n.o 189/STJ; STJ, Tema Repetitivo n.o 324; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.990.648/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.929.224/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.665.491/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo interno interposto por
ANTÔNIO CRUZ
e
MARIA DE LOURDES
BABORA
DA CRUZ
contra decisão monocrática
(Id.
329813865
)
que,
nos autos do agravo de instrumento n.o 1033134-47.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
–
MT, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal n.o 1000207-85.2021.8.11.0091, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado.

O crédito exequendo, consubstanciado na CDA n.o 2020551882, decorre de multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA, em razão de queimada caracterizadora de poluição ambiental, tendo por origem o Auto de Infração n.o 133.036, lavrado em 26/02/2014, com posterior inscrição em dívida ativa em 21/08/2020.

A decisão monocrática impugnada assentou, em síntese, que: (i) o crédito executado ostenta natureza não tributária, o que afasta a incidência do Código Tributário Nacional; (
ii
) a Lei n.o 9.873/1999 e o Tema Repetitivo
n.o
324/STJ restringem sua aplicação ao âmbito federal; (
iii
) inexiste legislação estadual específica disciplinando a decadência dos créditos sancionatórios; e (
iv
) o prazo prescricional, regido pelo Decreto n.o 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, nos termos da Súmula
n.o
467/STJ, razão pela qual a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio legal.

Em suas razões recursais, os agravantes reiteram a tese de decadência do crédito, ao argumento de que entre a lavratura do auto de infração, em 26/02/2014, e a inscrição em dívida ativa, em 21/08/2020, transcorreu lapso superior a seis anos, ultrapassando, assim, o prazo quinquenal. Sustentam, ainda, que o Tema 324/STJ deve ser aplicado, por analogia, à esfera estadual, aduzindo que a ausência de norma estadual específica não pode autorizar a Administração Pública a constituir o crédito em prazo indefinido. Ao final, pugnam pela retratação da decisão, nos termos do art. 1.021, § 2
.
o, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno por este órgão colegiado.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 359512851).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189/STJ.

Juízo de retratação negativo, consoante o disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO CRUZ
e
MARIA DE LOURDES
BABORA
DA CRUZ
contra decisão monocrática (Id. 329813865) que, nos autos do agravo de instrumento n.o 1033134-47.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
–
MT, a qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução fiscal n.o 1000207-85.2021.8.11.0091, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do crédito não tributário oriundo de multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA–MT.

De início, cumpre assentar que a multa administrativa ambiental ostenta natureza de crédito público não tributário, por derivar do exercício do poder de polícia estatal. Tal qualificação jurídica afasta a incidência dos
arts
. 173 e 174 do Código Tributário Nacional, restritos à seara tributária.

Os agravantes sustentam a incidência do Tema Repetitivo n.o 324/STJ, segundo o qual é de cinco anos o prazo decadencial para constituição de crédito decorrente de infração administrativa. Todavia, não lhes assiste razão.

Com efeito, referido entendimento foi firmado sob a égide da Lei n.o 9.873/1999, cujo âmbito de incidência limita-se expressamente à Administração Pública Federal. A ausência de norma estadual específica não autoriza, por si só, a transposição automática do regime decadencial federal aos
demais
entes, especialmente em matéria submetida ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos, firmou compreensão no sentido de que a Lei n.o 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas de competência dos Estados e Municípios, sendo inviável estender o alcance do Tema
n.o
324/STJ para além do âmbito federal. A título ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.990.648/PR;
AgInt
no REsp 1.929.224/PR;
AgInt
no REsp 1.665.491/PR.

Nesse contexto, a inexistência de disciplina normativa estadual acerca de prazo decadencial para constituição de crédito sancionatório impede o acolhimento da tese de decadência nos moldes pretendidos pelos agravantes. Tal conclusão, todavia, não implica reconhecer a existência de prazo indefinido para atuação administrativa, mas apenas afasta a aplicação do regime decadencial quinquenal previsto na legislação federal invocada.

O regime jurídico aplicável, portanto, é o da prescrição da pretensão executória, regida pelo Decreto n.o 20.910/1932, cujo termo inicial, conforme a Súmula
n.o 467 do STJ, corresponde ao encerramento do processo administrativo, momento em que se aperfeiçoa a constituição definitiva do crédito.

No caso concreto, extrai-se da CDA n.o 2020551882 que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 21/08/2020, sendo a execução fiscal ajuizada em 05/03/2021, ou seja, em lapso muito inferior ao prazo quinquenal.

Cumpre registrar, ademais, que a controvérsia suscitada pelos agravantes quanto ao lapso entre a lavratura do auto de infração (26/02/2014) e a formalização do crédito não altera o desfecho da causa. Isso porque, mesmo sob a ótica mais favorável à parte executada, considerando-se eventual marco temporal anterior à inscrição em dívida ativa, a execução fiscal foi ajuizada muito antes do decurso do quinquênio legal, não se configurando a prescrição.

Outrossim, a alegação de paralisação injustificada do processo administrativo não pode ser acolhida. Além de juridicamente insuficiente, por si só, para fundamentar o reconhecimento da decadência nos moldes pretendidos, não veio acompanhada de prova documental mínima, notadamente cópia do processo administrativo ou elementos aptos a demonstrar eventual desídia da Administração Pública. Nos termos do art. 41 da Lei n.o 6.830/1980, incumbia à parte executada comprovar os vícios alegados.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas, quais sejam: (i) natureza não tributária do crédito; (
ii
) inaplicabilidade do CTN; (
iii
) não incidência automática da Lei n.o 9.873/1999 e do Tema 324/STJ à esfera estadual; (
iv
) ausência de comprovação de irregularidade na tramitação administrativa; e (v) inexistência de prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ANTÔNIO CRUZ e MARIA DE LOURDES
BABORA
DA CRUZ, mantendo
incólume
a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026